Tribunal: TJPA
Processo: 0000205-66.2012.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000205-66.2012.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HUMBERTO SALVADOR FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, §1º DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR APÓS SER PESSOALMENTE INTIMADO. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em face do abandono de causa.

II- A extinção do feito por abandono da causa, nos termos do artigo
485
,
III
, do
Código de Processo Civil
, depende de prévia intimação pessoal, determinada pelo juiz, com a ressalva de que a inércia da parte autora acarretará a extinção do processo.

III-
In casu
, deve ser mantida a sentença extintiva, uma vez que os requisitos mostram-se presentes.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos da
Ação de

Execução Fiscal
ajuizada em face de
HUMBERTO SALVADOR FILHO,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo exequente, nos seguintes termos
(id. 15508610):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal.

Foi determinada a intimação da parte exequente para informar se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo (art. 485, §1º do NCPC).

À fl. 34 consta certidão informando que a exequente foi intimada, porém não se manifestou.

Relatei o essencial.

Decido.

Sabe-se que incumbe à parte movimentar o processo.

Desse modo, considerando que o processo se encontra parado, por mais de 30 (trinta) dias, caracterizando o abandono da causa pela parte requerente que não se manifestou nos autos, mesma intimada para tal, impossibilitando dar seguimento ao feito, bem como demonstrada a sua inércia perante a lide, tenho que o processo deve ser extinto.

Diante disso, EXTINGO o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC.

Sem custas.

P.R.I.C.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 1550).

Em suas razões, aduz a inocorrência do abandono de causa e o seu nítido interesse no prosseguimento do feito.

Argui que quando a secretaria da vara de origem certificou a falta de manifestação do exequente, não se atentou para o fato de que o apelante já havia impulsionado a marcha processual quando indicou os bens do devedor na petição de fls. 25/29.

Assevera que sempre compareceu aos autos quando intimado para tanto e que o prazo determinado no despacho referenciado é patentemente dilatório, desprovido de caráter peremptório e, portanto, incapaz de ocasionar a preclusão do direito. 1

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, devolvendo-se os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 15508621.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 16627600).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em face do abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

No caso ora em análise, o Estado do Pará ajuizou ação de execução fiscal em face do requerido visando a cobrança dos valores descritos nas CDAs que embasaram o pedido inicial.

Ao receber a exordial, o Juízo singular determinou a citação do executado para efetuar o pagamento ou garantir a execução (id. 15508603), o que foi devidamente cumprido (id. 15508603), e após certidão do oficial de justiça atestando não ter encontrado bens em nome do devedor para penhora, o juízo determinou a manifestação da parte exequente, conforme despacho de id. 15508604, datado de 08.11.2012.

No id. 15508604 – Pág. 3, consta certidão da secretaria da vara atestando que até aquela data (06.09.2013), não havia manifestação do exequente.

Em novo despacho, datado de 07.07.2015, o magistrado de origem determinou novamente a intimação do ente público para, dessa vez, manifestar se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito.

Cumprindo a determinação judicial, A Fazenda Pública veio aos autos pugnando pela decretação da indisponibilidade de bens do executado, até o limite da dívida, especialmente via BACENJUD (id. 15508605), o que foi deferido pelo magistrado de origem, nos termos do despacho de id. 15508605 – Pág. 9, todavia, a diligência restou infrutífera, conforme Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores (id. 15508606).

Tendo em vista o insucesso da diligência de bloqueio de valores, o juízo determinou que o exequente indicasse bens em nome do devedor passiveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito (despacho de id. 15508606 – Pág. 3, data 06.04.2018).

Os autos foram recebidos na Procuradoria do Estado do Pará em 04.05.2018 e devolvidos ao Poder Judiciário em 23.07.2018.

Em petição protocolada em 05.07.2018, o Exequente manifestou interesse no prosseguimento do feito, em razão da ausência de pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora e indicou 02 (dois) bens móveis em nome do executado passiveis de penhora, de acordo com as informações obtidas por meio de pesquisa realizada junto ao DETRAN, além de pugnar pela inclusão do CPF do devedor no sistema SERASAJUD (id. 15508607).

Posteriormente, consta certidão expedida pela vara de origem certificando que a manifestação do requerente era intempestiva (id. 15508608).

Mesmo diante da intempestividade da manifestação e seguindo a marcha processual, o juízo a quo consignou que para o deferimento do pedido, o exequente deveria informar o local onde os bens indicados à penhora se encontrariam, concedendo-lhe prazo de 05 dias para esta indicação, sob pena de arquivamento do processo (id. 15508608 – pág. 5).

Apesar de devidamente intimada, a Fazenda Pública se manteve inerte, conforme certidão de id. 15508609 – pág. 2.

Em seguida, fora prolatada a sentença ora guerreada.

Sobre o abandono da causa, dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, III,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

O § 1º do citado artigo, por sua vez, estabelece que “o juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Acerca do dispositivo
citado
, oportuna a lição doutrinária de Humberto Theodoro Júnior:

“
A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir a desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.

Presume-se, legalmente, essa desistência quando ambas as partes se desinteressa e, por negligência, deixam o processo paralisado por mais de um ano, ou quando o autor não promover os atos ou diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

A extinção, de que ora se cuida, pode dar-se por provocação da parte ou do Ministério Público, e, ainda, pode ser decretada de ofício pelo juiz.

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistido a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de arquivamento dos autos (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome curso normal. (Curso de Direito Processual Civil. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 352).
”

Pois bem.

Pela análise do dispositivo em questão, observa-se que o CPC indica como circunstância caracterizadora do desinteresse da parte a inércia subsequente à intimação onde conste a advertência sobre a extinção
(art. 485, III, §1º).

Apenas em duas circunstâncias a inércia do exequente nos fluxos dos atos do impulso oficial não permite considerar o abandono. Ambas estão descritas no art.
40
da
LEF
.

Na primeira, o insucesso da citação não pode ser considerada em razão de uma única diligência, afinal o Juízo só imprime outras vias "se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal" (art.
8º
,
III
, da
LEF
). A situação não se aplica ao caso ora em análise.

A outra, que permite longa interrupção até a implementação do interstício da prescrição intercorrente, é a inexistência de bens para responder pela dívida, o que também não se aplica aqui.

Com efeito, antes de proferir sentença terminativa, o juiz deve determinar a intimação pessoal da parte omissa, a fim de que supra a falta em 05 dias, nos termos do
§ 1º
do artigo
485
do
CPC
.

In casu
,
o magistrado
a quo
observou a norma e determinou a intimação pessoal do autor para que, em 5 (cinco) dias, promovesse regular andamento do feito, sob pena de extinção por abandono.

Contudo, pelo histórico dos acontecimentos processuais, observa-se que não foi a primeira vez que a Fazenda Pública deixou de se manifestar nos autos, apesar de devidamente intimada para tanto.

Na primeira vez, intimado para se manifestar sobre a não localização de bens à penhora, o exequente se manteve inerte.

Na segunda oportunidade, intimado pra se manifestar sobre o insucesso da determinação de bloqueio judicial de valores, apesar de ter comparecido aos autos, sua manifestação foi intempestiva, conforme certidão da secretaria de origem.

Desconsiderando a referida intempestividade, o juízo singular, mais uma vez determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestar interesse no feito, com expressa referência à pena de arquivamento do processo.
Todavia, mais uma vez o ente público se manteve inerte.

Vale ressaltar que todas as intimações ocorreram de forma válida e regular. Nos termos do artigo
183
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil
, a intimação pessoal da União, Estados, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico , tal como se deu no caso concreto.

Em resumo, o feito não teve desenvolvimento por inércia do exequente, o que persistiu inclusive depois de ser chamado com advertência sobre a consequência de sua omissão.

Dessa forma, correta a extinção do processo por abandono por restarem evidenciadas as circunstâncias do inciso III do art. 485, quais sejam, transcurso de mais de trinta dias sem que o exequente tenha promovido os atos e as diligências necessárias ao regular andamento do processo e, ainda, intimado pessoalmente para tanto, nada fez dentro dos 5 (cinco) dias concedidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - POSSIBILIDADE - CREDOR QUE DEIXOU DE DAR ANDAMENTO À DEMANDA APÓS REITERADAMENTE INTIMADO - NOVA INTIMAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ COM A RESSALVA DE QUE A INÉRCIA ACARRETARIA A EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA MEDIANTE PORTAL ELETRÔNICO - ABANDONO CONFIGURADO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A extinção do feito por abandono da causa, nos termos do artigo
485
,
III
, do
Código de Processo Civil
, depende de prévia intimação pessoal, determinada pelo juiz, com a ressalva de que a inércia da parte autora acarretará a extinção do processo. In casu, deve ser mantida a sentença extintiva, uma vez que os requisitos mostram-se presentes. Recurso não provido. (TJMS.
Apelação Cível n. 0912411-76.2019.8.12.0001
, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Rel.: Juiz
Waldir Marques
, j: 20/03/2023, p: 21/03/2023)

Nesse diapasão, a sentença
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
24.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 05/03/2024